Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725027-11.2019.8.07.0000 RECORRENTES: LAZARO SEBASTIAO ROBERTO, SONIA MARIA DE SOUSA ROBERTO RECORRIDO: DIETER LEONHARD SPERBER DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESPEITADOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO NÃO ABSOLUTA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constato que a decisão guerreada se mostra devidamente fundamentada, encontrando-se clara e coerente, de acordo com as razões que levaram o nobre julgador de origem a decidir a matéria sob exame, consoante o seu livre convencimento e os elementos probatórios colacionados aos autos. 2. Verifico que o advogado apontado como adquirente do veículo foi intimado, nos termos da decisão acostada ao Id. 12605279 (fl. 22), deixando transcorrer in albis o prazo, portanto, foi lhe oportunizado exercer seu direito de defesa. Deste modo, não observo qualquer ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. O vínculo existente entre cliente e advogado e a ausência de documento que comprove o pagamento do bem e sua transferência afastam a presunção de boa-fé do adquirente. Além disso, a não localização do veículo corrobora a má-fé e, consequentemente, a ocorrência de fraude à execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam, no recurso especial, ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 11 do Código de Processo Civil, porque deveria ter excluído a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, ao entendimento que não houve fraude à execução. No recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, reeditam os argumentos do especial para apontar contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF. Sem explicitarem os motivos, requerem em ambos os apelos a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios recursais em 20% (vinte por cento), com base no §11 do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a sustentada violação ao artigo 11 do CPC, porque “As conclusões relativas à caracterização de fraude à execução não podem ser revistas por esta Corte Superior, em sede de recurso especial, pois demandariam necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1482869/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 7/5/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 1224812 ED-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 23/4/2020). Igualmente não merece acolhida o pleito atrelado ao artigo 85, §11, do CPC, porque não foram declinadas as razões jurídicas que levaram os recorrentes a postularem a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios recursais em 20% (vinte por cento). Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015